Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COMO "RECUSADO". CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA.
1. Quando o agravo interno discutir o mérito do agravo de instrumento, verificada elementos para julgamento do mérito deste recurso, considera-se prejudicada a apreciação do agravo interno.
2. É incabível a discussão de questões em sede de agravo de instrumento que ainda foram não analisadas pelo juízo da origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 positiva que é desnecessária o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio devedor. Contudo, é imprescindível para deferimento da liminar de busca e apreensão a comprovação de que houve recebimento da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, ainda que por terceiros.
4. A recusa do recebimento da notificação atestada pelos Correios, por não ser capaz de provar que a devedora efetivamente tomou ciência da correspondência, não preenche o requisito necessário para constituir a inadimplente em mora e autorizar a busca e apreensão do bem móvel.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido parcialmente. Agravo interno prejudicado.